Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissões e contradições INEXISTENTES.
1. Omissões inexistentes.
2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora e do réu.